Tribunal: TJMT
Processo: 1045526-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045526-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE PIELKE - CPF: 932.790.601-25 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE PIELKE - CPF: 932.790.601-25 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS.

OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO ANO DE 2023. PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS COM AÇÃO ANTERIOR. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO e RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC no 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença determinou expressamente a dedução das parcelas pagas a título de férias, o que afasta o risco de pagamento em duplicidade que será devidamente apurado na fase de cumprimento de sentença.

Verificada a omissão na sentença quanto ao ano de 2023, expressamente contemplado no pedido inicial e constatado que a ação anterior tratava exclusivamente do pagamento de FGTS, sem qualquer discussão sobre férias ou terço constitucional, impõe-se a reforma parcial da sentença para incluir o referido período na condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

A
nte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)
DECLARAR
nul
o o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente,
CONDENAR
o Reclamado a efetuar o ao pagamento das férias, referentes aos meses trabalhados 02.07.2019 a 30.12.22, bem como o terço constitucional, guardando relação com os valores já pagos, e com o período de 45 dias.

Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA no 810 e pelo STJ no TEMA no 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, sustentando que os professores temporários efetivamente gozam das férias coletivas de 15 dias no meio do ano, recebendo o subsídio integral durante esse período e que o Estado já realizou o pagamento das férias proporcionais, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período.

Por sua vez, CRISTIANE PIELKE recorre alegando que a sentença incorreu em omissão ao limitar a condenação até dezembro de 2022, excluindo o ano de 2023, que estava expressamente contemplado no pedido inicial e nos cálculos apresentados. Afirma que os embargos de declaração opostos para sanar tal omissão foram rejeitados sob o fundamento equivocado de que o ano de 2023 teria sido objeto de outra ação (n° 1017932-61.2024.8.11.0001), quando na verdade aquela demanda tratava exclusivamente do pagamento de FGTS, sem qualquer discussão sobre férias ou terço constitucional. Requer a reforma da sentença para incluir o ano de 2023 no período de condenação.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora, na condição de professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, postulou o pagamento de férias e terço constitucional referentes ao período de 2019 a 2023. O juízo de origem, ao analisar a demanda, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, com as devidas deduções das parcelas já pagas.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Embora o Estado alegue que houve o pagamento regular das férias e do terço constitucional, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores pagos na rescisão correspondem efetivamente à totalidade das verbas devidas ao recorrido no período questionado.

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença, que determinou a dedução das verbas eventualmente já pagas. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

No que tange ao recurso da Autora, recorrente Cristiane Pielke sustenta que a sentença incorreu em omissão ao limitar a condenação até dezembro de 2022, excluindo o ano de 2023, que estava expressamente contemplado no pedido inicial e nos cálculos apresentados.

Verifica-se que a sentença limitou a condenação sob o fundamento de que o ano de 2023 foi objeto da ação 1017932-61.2024.8.11.0001. Todavia, verifica-se que referida ação limitou-se a declarar nulo o vínculo entre as partes e condenar o Estado ao pagamento do FGTS, sem qualquer menção a férias ou terço constitucional.

Dessa forma, considerando que o pedido inicial contemplava expressamente o período de 2019 a 2023, e que não há qualquer impedimento legal ou processual para a inclusão do ano de 2023 na condenação, deve ser provido o recurso da parte autora para reformar a sentença neste ponto, estendendo a condenação até dezembro de 2023.

Portanto, merece provimento o recurso de Cristiane Pielke para incluir o ano de 2023 no período de condenação, estendendo os efeitos da sentença até 30/12/2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por CRISTIANE PIELKE para reformar parcialmente a sentença e estender a condenação até 12/2023, determinando que o Estado de Mato Grosso efetue o pagamento das férias referentes aos meses trabalhados de 02/07/2019 a 30/12/2023, bem como o terço constitucional, guardando relação com os valores já pagos e com o período de 45 dias.

Sem custas e honorários advocatícios em relação a autora recorrente, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar o Estado recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025